Tribunal: TJMT
Processo: 1001453-86.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001453-86.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINA DE MELO RODRIGUES - CPF: 028.886.951-62 (RECORRENTE), RODRIGO XAVIER GUIMARAES - CPF: 024.835.861-80 (ADVOGADO), JOAO LUCAS RUFINO SILVA - CPF: 700.779.381-94 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001453-86.2021.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

MARINA DE MELO RODRIGUES

JOÃO LUCAS RUFINO SILVA

Recorrido(s):

AZUL LINHAS AÉREAS S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/09/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PASSAGEM AÉREA – REMARCAÇÃO DE PASSAGEM – COBRANÇA DE TAXA MAIOR QUE A PASSAGEM – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O cerne da questão é a negativa de remarcação da passagem, sendo cobrada taxa maior que o valor da passagem.

O protocolo de atendimento gerado após a solicitação de remarcação da passagem não foi impugnado, de modo que os argumentos iniciais não foram contrapostos pela Recorrida, sendo o direito da Reclamante presumido.

A negativa de remarcação caracteriza o dano moral in re ipsa, que se justifica pela verificação da conduta da Ré.

O quantum indenizatório deve ser fixado em observância aos critérios de razoabilidade, e ainda, deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em síntese, narra a Reclamante na petição inicial que comprou QUATRO passagens aéreas para 22/10/2019 com destino à Cuiabá/MT, partindo de Barra do Garças. Que por motivos alheios à vontade, duas das passagens não puderam ser utilizadas (sendo do Autor e sua mãe) e, por isso, tentou solicitar o cancelamento das duas passagens pelo protocolo AZ82616398, sendo-lhe informado que as passagens poderiam ser remarcadas pelo período de um ano. Porém, ao tentar remarcar, foram cobrados em valor superior ao pago pelas passagens.

Em pauta,
recurso inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inaugural da parte Reclamante.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando que esgotou as tentativas de resolução da questão pelas vias administrativas e não obteve êxito, sendo obrigada a adquirir nova passagem. Requer seja reconhecido o ato ilícito perpetrado pela Ré e imposta a condenação respectiva, nos termos requeridos na inicial.

A parte Recorrida refutou
in totum
as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

Após detida análise dos autos e documentos que acompanham a inicial, entendo que as razões da Recorrente devem prosperar.

Desde a inicial a Reclamante informa número de protocolo, através do qual alega ter sido informada da desnecessidade de cancelamento das duas passagens que não seriam usadas, pois poderia remarcá-las dentro do prazo de um ano, áudio este que não foi contestado pela companhia aérea.

Desta forma, a parte Recorrente demonstrou a verossimilhança de suas alegações, nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC.

A parte Recorrida, por sua vez, não contrapôs os fatos alegados na inicial, os quais presumem ser verdadeiros.

Assim, evidente o ato ilícito perpetrado pela Recorrida, que não permitiu o embarque da Recorrente, fato este que por, por si só, justifica a pretensão inicial da Recorrente.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), levando-se em conta o fato de que,
foram duas passagens que
a recorrente teve o dissabor de não conseguir remarcar, ainda que de forma antecipada, existindo o protocolo que não foi demonstrado em contrário, com a apresentação da gravação.

Como consequência o dano material também deve ser indenizado, com a devolução dos valores das passagens.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial para condenar a empresa
Azul Linhas Aéreas
ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida,
bem como, dano material no valor de R$ 917,92 (novecentos e dezessete reais e noventa e dois centavos)
corrigidos monetariamente a partir
do pagamento, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021